Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731636-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ROCHA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 74653520) interposto por MARIA DO SOCORRO ROCHA PINTO contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0704073-74.2025.8.07.0018 proposta contra o DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores incontroversos e o pagamento de eventual RPV ou precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 242666740- na origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução (Id 239658255). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 242636412. É a exposição. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, quanto à discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título, verifica-se que o executado sustenta que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Do excesso de execução Em consonância com a manifestação apresentada pelo executado, “a parte autora em seus cálculos apresentou somente a atualização monetária da diferença que entende devido. Porém não esclarece em momento algum como chegou nesse valor, assim não apresentando o detalhamento necessário para que possamos apurar precisamente o porquê da divergência encontrada”. Quanto ao ponto em comento, a parte exequente não se pronunciou. No entanto, observa-se que a parte exequente inseriu em seus cálculos rubricas não abarcadas na planilha do executado, quando, em consonância com o título executivo, deveriam ser elas elencadas na base de cálculo da apuração do reajuste devido. No que versa sobre a taxa SELIC, observa-se que a parte exequente expressa sua anuência para com o cômputo daquela taxa na forma defendida pelo executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Condeno a parte credora no pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor apontado como excesso. Todavia, por ser a parte exequente beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da indigitada verba deve ficar suspensa. Homologo a renúncia apresentada pela parte credora ao valor que eventualmente excede a 20 (vinte) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Encaminhem-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido, nos termos acima referenciados, com a atualização pelo IPCA-E e juros moratórios com base na Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009 e, após, SELIC, na forma com que fora empregada pelo Distrito Federal, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se.” A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 74653520), em síntese, que a propositura da ação rescisória, desacompanhada de concessão de efeito suspensivo, não é causa legítima para obstar a execução, nos termos do art. 969 do CPC. Alega que, inclusive, houve indeferimento de medida liminar nos autos da rescisória, razão pela qual não se justifica o sobrestamento da execução ou o impedimento do levantamento dos valores incontroversos. Defende que o posicionamento adotado pelo juízo de origem contraria entendimento já firmado por esta Corte, inclusive em caso análogo (AI 0738863-75.2024.8.07.0000), no qual restou decidido que a simples propositura de ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, nem condiciona o levantamento dos valores, salvo se houver expressa decisão atribuindo efeito suspensivo à ação desconstitutiva. Requer o conhecimento e provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, inclusive com a expedição e levantamento de valores, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória. Preparo dispensado ante a concessão de gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem (ID 233108737-na origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença derivado da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SAE – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, em face do Distrito Federal. A referida ação resultou na condenação do ente federativo à imediata implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto no artigo 15 da Lei no 5.106/2013, bem como ao pagamento retroativo a partir de 1o de setembro de 2015, até a efetiva implementação. Conforme relato, a parte agravante afirma que no curso da ação de cumprimento individual de sentença o juiz a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 Requer a reforma da decisão agravada para que seja retomado o prosseguimento da execução, sustentando, em síntese, que a suspensão é indevida, pois, na forma do art. 969, do CPC, a Ação Rescisória, enquanto não dotada de efeito suspensivo, não pode obstar a execução de sentença. Contudo, a concessão da tutela de urgência em sede recursal exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 1.019, I c/c artigo 300 do CPC. No presente caso, não se verifica o preenchimento do segundo requisito. Ainda que se reconheça, em tese, a probabilidade do direito alegado, a mera suspensão temporária da execução não configura, por si só, situação de risco iminente ou dano irreparável. Não há demonstração concreta de que a suspensão momentânea da execução acarrete prejuízo grave ou de difícil reparação à parte agravante, especialmente considerando que os valores executados se referem a prestações de natureza alimentar, mas com origem em condenação coletiva transitada há vários anos (a partir de 1o de setembro de 2015). É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o risco de dano deve ser atual, concreto e específico, não sendo suficiente alegações genéricas quanto ao caráter alimentar do crédito ou à demora na satisfação da obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital